Tribunal: TJDFT
Processo: 0750323-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750323-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco contra a decisão proferida na ação movida contra Gleison Alves de Oliveira, sob o rito da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária, autuada sob o no 0726638-48.2023.8.07.0003, que determinou a emenda à inicial para o autor-recorrente juntar a cédula de crédito bancário com a descrição do bem dado em garantia e demonstrar que notificou o devedor fiduciante quanto à mora. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para juntar a cédula de crédito bancário com o objetivo de instruir o pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária, bem como para comprovar a mora do devedor fiduciante. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) É verdade que o CPC não veda a cumulação do pedido de repactuação e de suspensão de descontos no mesmo processo. Também não há incompatibilididade de ritos, pois a tutela de urgência pode ser apreciada no recebimento da inicial. Contudo, o ato atacado ainda não decidiu sobre a inadmissibilidade. Apenas alertou a parte. O mesmo se diga em relação à ausência do plano de pagamento, o qual deve ser apresentado por ocasião da audiência de conciliação (Acórdão 1901332, Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA). A cominação de extinção, embora incabida, não é suficiente para ensejar o processamento do agravo de instrumento, se não foi efetivada com medida concreta. Neste quadro, ante a falta de ato que cause gravame à parte, não se identifica o interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator